Tribunal: TCU
Processo: 003.974/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4796/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.974/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariomar Maciel Bretas (XXX.397.287-XX); Arnidio Fernandes Coitinho (XXX.983.717-XX); Eliana Rocha Souza de Almeida (XXX.639.177-XX); Ester Rosangela Macedo Pereira (XXX.316.637-XX); Giovana Mara Carneiro Deccottignies (XXX.711.357-XX); Helen de Souza Castro (XXX.760.456-XX); Luis Coelho de Sousa Ribeiro (XXX.440.207-XX); Luiz Claudio de Andrade Dutra (XXX.840.207-XX); Marta Moraes Vieira (XXX.995.677-XX); Rosangela Franca Oliveira (XXX.580.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.